Tribunal: TJES
Processo: 5019339-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019339-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: JAQUELINE ALCE MARTIM OLIVEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, condenou a instituição financeira ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em razão do requerimento de tramitação do feito sob segredo de justiça com fundamento no interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o cadastramento de pedido de segredo de justiça no sistema de processo eletrônico, amparado em faculdade prevista na Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, configura conduta temerária ou dolo processual aptos a caracterizar litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O peticionamento eletrônico permite ao autor requerer segredo de justiça para os autos no momento da propositura da ação, conforme estabelece o art. 28 da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

4)
A seleção de opções obrigatórias no sistema PJe para viabilizar o pedido de sigilo constitui etapa do procedimento eletrônico e exercício regular de faculdade processual.

5)
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de comportamento desleal e dolo processual, elementos ausentes na conduta de pleitear restrição de publicidade para proteção de dados sensíveis.

6)
A presunção de boa-fé prevalece quando a parte utiliza canal próprio do sistema para submeter a apreciação do magistrado o pedido de sigilo, cabendo ao julgador apenas o indeferimento da medida caso ausentes os requisitos do art. 189 do CPC.

7)
A jurisprudência deste Tribunal orienta que o mero cadastramento inicial dos autos em segredo de justiça não revela postura contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O requerimento de segredo de justiça no ato de propositura da ação, realizado mediante ferramentas próprias do sistema de processo eletrônico, não configura litigância de má-fé.

2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual e intenção de prejudicar a parte adversa ou o Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 189, inciso I; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 28, caput, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008016-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006028-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão
que,
em sede de ação de busca e apreensão, concedeu a medida liminar, mas o condenou ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a perquirir se o cadastramento do pedido de segredo de justiça em busca e apreensão, sob o fundamento do inciso I do art. 189 do CPC (interesse público ou social), configura, por si só, litigância de má-fé apta a justificar a multa aplicada.

Pois bem. O formato de peticionamento eletrônico, regido pela Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece:

Art. 28. Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio.

§ 1º Em toda e qualquer petição poderá ser requerido sigilo para esta ou para documento ou arquivo a ela vinculado.

§ 2º Requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária.

A simples seleção das opções obrigatórias do sistema eletrônico, a priori, não se afigura como conduta temerária ou intencionalmente maliciosa, mas sim como o cumprimento de uma etapa processual eletrônica.

Como cediço, a condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do comportamento desleal e do dolo processual da parte, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

Assim, a observância de procedimento estabelecido por Resolução do CNJ, requerendo o sigilo em campo próprio para posterior análise judicial, não se afigura como conduta temerária ou intencionalmente maliciosa, mas exercício regular de faculdade processual.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETOS E CONCRETOS PARA EXCEPCIONALMENTE AFASTAR A PUBLICIDADE DOS AUTOS. CADASTRAMENTO INICIAL DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 185/2013. INEXISTÊNCIA DE POSTURA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o processo judicial é público, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo justiça, quando caracterizada alguma das circunstâncias elencadas nos incisos do art. 189 do CPC/2015, inexistentes na espécie” (STJ - AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.). II. Na espécie, nota-se que os autos de origem versam sobre Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 proposta pela Recorrente, visando, em síntese, a retomada do veículo ofertada em alienação fiduciária . Deste modo, as especificidades do caso não revelam a configuração de qualquer circunstância concreta e objetiva apta a justificar a excepcional tramitação dos autos em Segredo de Justiça. III. Na hipótese em apreço, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, não se faz possível supor que a publicidade dos autos propiciará eventual risco de ocultação do veículo objeto da lide, até porque se revela inviável presumir a má-fé da parte Requerida. Logo, à míngua de elementos concretos que justificariam, em caráter excepcional, impor eventual Segredo de Justiça aos autos de origem, deve ser mantida a sua tramitação de forma pública, tal como ocorre hodiernamente em Ações de Busca e Apreensão símiles à causa originária. IV. De acordo com a Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, além de estabelecer os parâmetros para sua implementação e funcionamento, prevê no seu artigo 28, caput, que “na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio”. E dispõe no seu § 2º que “requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária”. V.
In casu, verifica-se que a Recorrente, ao requerer a tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, realizando, por conseguinte, seu cadastro inicial na referida modalidade apenas seguiu o procedimento estabelecido na aludida Resolução, de modo que a sua atitude não pode ser entendida como contrária à boa-fé. Desta feita, tem-se por indevida a imposição de multa por litigância de má-fé, eis que competiria ao Magistrado única e exclusivamente levantar o sigilo dos autos, conferindo-lhes integral publicidade.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à Recorrente na Decisão recorrida. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008016-53.2023.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 16/ago/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em nova análise da decisão monocrática objeto do presente recurso, conclui-se que o provimento das razões de agravo interno é imperiosa, o que implica no conhecimento do agravo de instrumento, eis que, de fato, a postergação da análise do tema relativo à condenação do recorrente na multa de litigância de má-fé para a apelação importará em severo prejuízo para a parte recorrente.
2. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processua
l
. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. 3. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada.
4. Recurso conhecido e provido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50060289420238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 27/ago/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para suspender a exigibilidade da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.